Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-26.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001387-26.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 2248798):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15.
Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC/15, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.” (AgR 1001387-26.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018).
Alega ofensa ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão relacionada a alegação de legitimidade passiva da CEF, a ilegitimidade ativa dos autores pela ausência de comprovação de vínculo, bem como pela quitação dos contratos, a ausência de comunicação de sinistro e a alegação de prescrição.
Recurso tempestivo (id 2480453).
A decisão de id 1951213 determinou a suspensão do feito para julgamento do paradigma do Tema 988 pelo STJ, retornando a conclusão após o seu julgamento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988.
A Recorrente aponta contrariedade ao artigo 1.015 do CPC sob a assertiva de que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão relacionada a incompetência do juízo da Comarca de Marcelândia-MT para processamento da lide.
Com efeito, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Contudo, constou do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, o que ocorreu somente em 19/12/2018.
Do mesmo modo, em resposta à consulta apresentada ao gabinete da Ministra Relatora do Tema Repetitivo n. 988/STJ quanto à aplicação do mencionado tema, e quanto à modulação dos seus efeitos, foi encaminhado ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ o Ofício n. 007/GMNA, o qual informa o seguinte: deve ser negado seguimento, com fundamento nos artigos 1.030, l, “b” e 1.040, l, do CPC, ao Recurso Especial interposto tanto contra os acórdãos que não conheceram de Agravos de Instrumentos fora das hipóteses listadas no artigo 1.015, caput, e incisos, do CPC; bem como em face dos arestos que conheceram dos Agravos de Instrumentos fora das hipóteses listadas no art. 1.015, caput, e incisos, do CPC, pronunciando-se sobre o mérito da questão incidente.
Dessa forma, quanto à alegada ofensa ao art. 1.015 do CPC, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do mesmo diploma legal, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 988/STJ), bem como com a orientação determinada pela Corte Superior no referido Ofício, deve ser negado seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII